Tribunal: TJSP
Processo: 2263478-03.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – APONTADA DIVERGÊNCIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM FAMILIAR OBJETO DE FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, ABORDANDO INTERPRETAÇÃO E ALCANCE DO INCISO VII, DO ARTIGO 3o, DA LEI No 8.009/1990, À LUZ DO DIREITO SOCIAL À MORADIA PREVISTO NO ARTIGO 6o, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – MATÉRIA EVIDENTEMENTE AFETA À TERCEIRA

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – APONTADA DIVERGÊNCIA ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM FAMILIAR OBJETO DE FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, ABORDANDO INTERPRETAÇÃO E ALCANCE DO INCISO VII, DO ARTIGO 3o, DA LEI No 8.009/1990, À LUZ DO DIREITO SOCIAL À MORADIA PREVISTO NO ARTIGO 6o, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – MATÉRIA EVIDENTEMENTE AFETA À TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5o, INCISO III, ITEM 'III.6', DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO ESPECIAL, À LUZ DO ARTIGO 13, INCISO I, ALÍNEA 'M', DO RITJSP, PARA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO – INCIDENTE NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.